Tribunal: CARF
Processo: 10640.000154/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000154/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
SERCOM MONTAGENS ELETRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2007
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso II da
Lei n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso II e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, pelo não cumprimento
da obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada (Administração e Obras), os fatos geradores de todas as contribuições e os totais
recolhidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000154/2008-85
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000154/2008-85

Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega que o período da
infração encontra-se abrangido pela decadência e o auto de infração é insubsistente.
Requer, alternativamente, a relevação da multa, tendo em vista não terem sido
constatadas circunstâncias agravantes e ser a impugnante primária.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera que, como se
trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, já teriam passados mais de 5 anos da
ocorrência do fato gerador, tendo assim ocorrido a decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, 01/2002 a
12/2002, por não lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada (Administração e Obras), os fatos geradores de todas as contribuições e os totais
recolhidos, já se encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi a de
27/12/2007.
O contribuinte alega que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação,
portanto, a decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto,
especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN,
conforme abaixo:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, para as competências de 01/2002 a 11/2002, tem-se que as mesmas
podiam ter sido lançadas até 31/12/2007, e a competência 12/2002, até 31/12/2008, sendo que a
data da ciência foi 27/12/2007. Neste caso, não ocorreu a decadência para as competências do
lançamento.
Do exposto, voto por afastar a decadência e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000154/2008-85

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital